Tribunal: TJES
Processo: 5013692-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013692-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MINI MERCADO PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MEDIDA EXCESSIVAMENTE GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo penhorado em execução fiscal ajuizada contra Mini Mercado Praia da Costa Ltda ME. A parte Recorrente argumenta que o indeferimento carece de razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de imposição de restrição de circulação de veículo penhorado em execução fiscal, à luz do princípio da menor onerosidade ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem considera excessiva a restrição de circulação, dado que a dívida é inferior ao valor do bem e que não foi demonstrado risco de dilapidação do patrimônio, encontra-se em sintonia com o princípio da menor onerosidade, encartado no artigo 805, do Código de Processo Civil.

4. A decisão registra que a anotação de restrição de transferência da propriedade do automóvel e a inclusão do nome da parte Executada em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) são medidas adequadas para assegurar o crédito sem causar prejuízo desnecessário ao executado.

5. A jurisprudência pátria indica que a restrição de circulação de veículos, quando imposta, deve se justificar por situações extremas, onde o risco de desaparecimento ou deterioração do bem seja evidente, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restrição de circulação de veículo penhorado, deve ser aplicada de modo excepcional, observando o princípio da menor onerosidade ao executado e limitada aos casos em que se demonstrar o risco efetivo de dilapidação ou deterioração do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2036632-25.2022.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 13/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id.
26150249
) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor
MINI MERCADO PRAIA DA COSTA LTDA ME
,

cujo
decisum
indeferiu o requerimento de restrição de circulação do veículo objeto de penhora.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Recorrente, em síntese, que “
as motivações para sustentar o indeferimento carecem de razoabilidade e de vinculação lógica com os atos processuais já realizados eis que o veículo já está com restrição de transferência e o executado declarou desconhecer a localização do veículo
”, apontando, ainda, carência de fundamentação no tocante ao sobredito indeferimento do pleito de restrição de circulação do automóvel.

A propósito, o indeferimento do requerimento de restrição de circulação do veículo penhorado nos autos, restou subsidiado pelos seguintes fundamentos na origem,
in litteris:

“As execuções fiscais admitem a aplicação subsidiária do Código do Processo Civil, nos termos do artigo 1º da Lei n. 6.830/801, estando o pedido da parte Exequente fundamentado no disposto no artigo 782, § 3º, do CPC, vejamos:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...)

§3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.".

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça publicou, em 11/03/2021, os acórdãos de mérito dos Recursos Especiais n.º 1.814.310/RS, n.º REsp 1.812.449/SC, n.º REsp 1.807.923/SC, n.º REsp 1.807.180/PR e n.º REsp 1.809.010/RJ como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1026, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA”.

1.
Assim, arrimado nos termos em que decidiu o STJ, e considerando a demonstração de efetivo risco de que o valor do crédito não seja satisfeito, DETERMINO a inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD.

2.
Já quanto ao pleito de restrição de circulação de veículo de propriedade do Executado, não vejo como possa ser deferido.

A uma,
porque o Município, até o presente momento, não possui pátio para onde possam ser recolhidos bens que venham ser apreendidos.
A duas,
porque a apreensão do veículo se constituiria em medida excessiva, posto que o valor da dívida é bem inferior ao do bem móvel.
A três,
porque a restrição completa de uso do veículo, de um modo geral, não contribuirá para sua conservação, certo que o carro precisa de uso e manutenção constantes.
Por derradeiro,
porque a restrição de circulação é medida que deve ser adotada apenas em situações excepcionais, em especial, quando presente o risco de dilapidação ou deterioração do bem, o que não foi comprovado nestes autos.

3.
Como requerido,
expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo constrito via Renajud,
devendo o Oficial de Justiça encarregado da diligência intimar o Executado para, querendo, opor Embargos, no prazo de lei (art. 16, inciso III da Lei nº 6.830/80), e cientificá-lo de que foi nomeado por este Juízo como fiel depositário(a) do bem, até que o local para depósito seja providenciado pelo Município, quando ocorrerá sua remoção e depósito em mãos do Exequente (art. 11, § 3º, Lei nº 6.830/80), que passará a ser seu fiel depositário, até a realização de leilão ou ulterior decisão judicial.

4.
Na oportunidade, cientifique-se a parte de que o Município oferta soluções administrativas para quitação dos débitos, tais como o parcelamento, e que, para tanto, deve se dirigir à Procuradoria do Município de posse de cópia da CDA que instrui o feito, buscando entabular o acordo.

5.
Localizada a parte Executada ou bens aptos a garantir a execução, os autos poderão ser desarquivados e a execução prosseguirá (artigo 40, § 3º da LEF).”

Destarte, de plano, verifica-se que a Decisão combatida não se ressente de vício de ausência de fundamentação, havendo o Magistrado de Primeiro Grau sopesado as circunstâncias do caso concreto, notadamente, comparando o valor do veículo objeto de constrição, qual seja, uma caminhonete
Mitsubishi L200 Triton
(id. 14443595) e o valor do crédito perseguido, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) inscrito em Certidão de Dívida Ativa (id. 7859169), destacando, outrossim, a existência de risco de perecimento do automóvel no caso de ser determinada a restrição de circulação, além da ausência de comprovação de risco de dilapidação patrimonial em relação à parte Recorrida.

Oportuno e relevante ressaltar que o Juízo
a quo
já havia deferido, anteriormente, a anotação de restrição de transferência da propriedade do veículo, através do Sistema RENAJUD, o que é suficiente para impedir que a parte Recorrida o aliene perante a terceiros, bem como, determinou a anotação do nome da Recorrida no Cadastro de Restrição de Crédito (Sistema SERASAJUD).

Nestes moldes, verifica-se que as razões de decidir encontram-se alinhadas aos ditames da norma que ressai do
artigo 805, do Código de Processo Civil
, que veicula o princípio da execução menos gravosa, estabelecendo que a execução deve ser feita pelo modo menos oneroso ao devedor, considerando alternativas que reduzam o prejuízo ou desgaste do executado, sem prejudicar a satisfação do direito do Exequente, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

Nesse sentido, afigura-se a jurisprudência Pátria,
in litteris:

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Renajud - Admissível, no Sistema Renajud, o envio de ordens autônomas de restrição de transferência, licenciamento e circulação de veículo, bem como de registro de penhora -
O bloqueio de circulação de veículo constrito pelo sistema Renajud deve ser medida adotada em casos extremos, porque a execução deve prosseguir de forma menos onerosa para o executado – Manutenção da restrição de circulação de veículo de titularidade da parte agravante localizado em pesquisa realizada no sistema Renajud deve ser afastada, tendo em vista que não se vislumbra risco de desaparecimento do bem, porque sequer foram realizadas tentativas de sua localização junto à parte executada agravante
. RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Alegações relativas a excesso de penhora não foram apreciadas, nem envolvem questão resolvida pela r. decisão agravada nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranhas ao r. ato judicial impugnado. Recurso conhecido, em parte, e provido.

(TJ-SP - AI: 20366322520228260000 SP 2036632-25.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 13/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

Diante do cenário demonstrado, a meu sentir, não merece qualquer retoque a Decisão exarada em Primeiro Grau de Jurisdição.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.